Tribunal: TJDFT
Processo: 0754185-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754185-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido veiculado no ID 72875958, ante o esgotamento, por ora, da jurisdição neste grau, ante a publicação do acórdão de julgamento do agravo de instrumento, inexistindo razão, portanto, para falar em perda do objeto do recurso. Eventual pretensão de homologação de acordo entabulado entre as partes deve ser formulada perante o juízo de origem, no qual tramita o cumprimento de sentença. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator